Tribunal: TJMT
Processo: 1038448-50.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038448-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEBORA FRANCO DA SILVA - CPF: 823.744.901-06 (APELADO), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), ALFEU GARCIA DE MIRA - CNPJ: 36.907.335/0001-35 (APELANTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Responsabilidade Por Falha Na Prestação De Serviço Mecânico. Dano Material Configurado. Dano Moral Afastado.
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1.
Consumidora contratou serviço de reparo em veículo na oficina de responsabilidade do Recorrente.

Após a substituição da válvula termostática, o automóvel apresentou defeitos decorrentes da má prestação do serviço, gerando prejuízo material
. Alegou ofensa moral.

2.
Sentença condenou o prestador ao reembolso e fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
(i) a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de audiência e perícia; e (
ii
) a responsabilidade civil por falha na prestação de serviço, incluindo a caracterização dos danos morais.

III. Razões de decidir

4
. Inexistência de cerceamento de defesa, ante a preclusão quanto à produção de prova pericial e a suficiência da prova documental (CPC, art. 370).

5
. Responsabilidade objetiva reconhecida nos termos do art. 14 do CDC, diante da demonstração do nexo causal entre o serviço defeituoso e os danos materiais.

6
. Inexistência de dano moral, por ausência de prova de violação a direito de personalidade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento: "
A responsabilidade objetiva do prestador de serviço por defeito na prestação exige prova do nexo causal entre o serviço e o dano, sendo incabível indenização por danos morais na ausência de lesão aos direitos de personalidade
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
"
A responsabilidade objetiva do prestador de serviço por defeito na prestação exige prova do nexo causal entre o serviço e o dano, sendo incabível indenização por danos morais na ausência de lesão aos direitos de personalidade
"
.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RS, Recurso Inominado 50070979320238210035.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1038448-50
.20
2
2
.8.11.00
41

Trata-se de

R
ecurso de
A
pelação interposto por
Alfeu Garcia de Mira

em virtude d
a sentença proferida pel
a
Juíz
a
da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente
s

os pedidos formulados n
a
A
ção de
I
ndenização ajuizada por
Débora Franco da Silva
.

A Juíza
de 1º grau
reconheceu a
responsabilidade do
Recorrente

pel
os serviços prestados – oficina mecânica – e o co
ndenou

ao pagamento de R$ 2.183,00 (
dois mil cento e oitenta e três reais) a título de
danos materiais
, acrescido de
juros de mora
pela
SELIC (art. 406, §1º, do CC), a contar do evento danoso, e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a contar da data do orçamento.

Além disso, foi compelido a pagar

R$ 4.000,00 (
quatro mil reais)
a título de indenização por
danos morais.
Ao final, foi condenado no ônus
da
sucumbência, cujos
honorários advocatícios
foram
fix
ad
o
s
em 10% (dez por cento)
do
valor da condenação
;
contudo, suspen
deu
a exigibilidade por ser beneficiári
o
da ju
stiça
gratuita.

Inconformado, o Apelante
alegou cerceamento de defesa
, uma vez que entendeu ser imprescindível a prova oral
e pericial
.

No mérito, defende
u
que
a v
iol
ação d
o ônus da prova, pois a
Recorrida não teria
demonstr
ad
o, de forma técnica, a existência de defeito decorrente do serviço prestado
, em especial poque os
documentos apresentados são unilaterais (recibos feitos à mão), incapazes de sustentar a condenação.

Disse que o
veículo era antigo (ano 2011), com mais de 124.000 km, sem comprovação de manutenções periódicas
, e que e
ventual falha poderia advir de desgaste natural, o que eximiria
sua
culpa exclusiva.

Defendeu ausência de nexo causal dos alegados danos morais.

Em pedido alternativo, pediu a redução do valor das condenações.

Disse que a Recorrida pagou R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) pelos serviços
e que não justifica sua condenação ao reembolso de
R$ 2.183,00 (
dois mil cento e oitenta e três reais)
, bem como que os danos morais, se confirmada a configuração, que sejam de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

As contrarrazões foram anexadas no ID
275432395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Débora Franco da Silva

ajuizou A
ção
I
ndeniza
tória em face de

Alfeu Garcia de Mira
,
identificado como prestador de serviços da extinta oficina "Mecânica Mira"
,
e imputou ao demandado a responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados
ao motor do veículo
Voyage 1.6
Trend, 2011/2011
, que
provocou sérios transtornos na
viagem
de Cuiabá/MT para Tangará da Serra/MT,
realiza
da
em

13/08/2022
.

Alegou que, na véspera da viagem
(12/08/2022)
, levou seu veículo à oficina
do Recorrente
para reparo d
o
vazamento no reservatório de água
,
tendo sido
diagnostic
ad
o
“
trinca na carcaça da válvula
”
e ausência da válvula termostática
.

Autorizada a substituição da peça e realizado o serviço
pelo Recorrente, a Recorrida
pag
ou o valor combinado de
R$ 375,00
(trezentos e setenta e cinco reais)
.

Asseverou
que, ao tomar a rodovia,
o reservatório de água esvaziou-se
rapidamente e causou o
superaquec
imento do motor
,
exigindo várias paradas até alcançar
um
oficina
mecânica

em Tangará da Serra
, onde foram realizados novos reparos
em virtude da
mistura
de óleo e água no motor, decorrente da
falta de
retirada do ar no sistema
no momento da
instala
ção d
a válvula termostática.

A Recorrida atribuiu a responsabilidade ao Recorrente, que
foi
que
m

instalo
u
a válvula termostática e
deixou de proceder aos
testes após o reparo inicial, o que gerou necessidade de retífica e
“
plainagem
do cabeçote
”
, além de outros custos.

Em virtude do prejuízo,
uma vez
que fo
ram
necessário
s
novos reparos
, ao custo de
R$ 1.808,00 (um mil oitocentos e oito reais), a Recorrida pediu o reembolso
dessa quantia e, também, dos
R$ 375,00
(trezentos e setenta e cinco reais)
pagos diretamente ao Recorrente, no total de
R$ 2.183,00 (
dois mil cento e oitenta e três reais)
, a título de danos materiais
.

Pediu, também, indenização por danos morais
em virtude do ocorrido.

A
nexou vídeos, recibos e laudos para provar os danos
alegados
.

Em sua defesa, o Recorrente
alegou não ser mais proprietário da oficina
(baixada em 19/05/2014)
, e que prestava serviços esporadicamente, por necessidade financeira
.

N
ego
u a
negligência.

Sustent
ou
que o serviço foi corretamente executado e testado, sendo o problema posterior
atribuído à
Recorrida
que
,
mesmo diante de sinais de falha
,
seguiu viagem, assumindo os riscos.

Impugn
ou
os recibos
, acoimando-os de
inválidos e genéricos,
bem como que
não
ficou
comprova
do o
nexo causal entre os danos e
su
a atuação.

Em pedido alternativo, e
m caso de eventual condenação, que o valor
fosse
limitado ao que foi efetivamente
receb
eu

(
R$ 375,00
)
, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, sobretudo porque
possui 74 anos
de idade
e depende exclusivamente d
a
aposentadoria de um salário
-
mínimo.

Concitados a indicarem pro
vas
, o Recorrente pediu a
penas a
oitiva da Recorrida.

A instrução foi encerrada logo em seguida, com a prolação da sentença
,
uma vez que a
Juíza considerou dispensável a prova oral.

Refutou a tese de ilegitimidade passiva,
uma vez que a extinção da pessoa jurídica
não se referia à ilegitimidade, mas à capacidade processual
. Nesse sentido, substituiu
a pessoa física do Recorrente
por sua empresa individual.

Quanto à responsabilidade pelos serviços prestados
em

12/08/2022, concluiu que
a documentação
colacionada na inicial
(comprovantes de pagamento, relatórios técnicos, notas fiscais
e

vídeos) demonstraram os problemas mecânicos subsequentes à prestação do serviço
,
e
não
foram desconstituíd
a
s na contestação
.

Considerou c
omprova
dos

os gastos de R$ 1.808,00
(um mil oitocentos e oito reais)
com novos reparos e
de
R$ 375,00
(trezentos e setenta e cinco reais)
com os serviços iniciais,
e compeliu o Recorrente ao reembolso do
total
de
R$ 2.183,00

(
dois mil cento e oitenta e três reais)
.

No mais,
r
econhec
eu
o abalo extrapatrimonial diante da situação vivida durante a viagem.
Em virtude disso, f
ix
ou
indenização
por danos morais na quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
, considerados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e as condições das partes.

Inconformado, o prestador de serviços recorreu.

-
Da Preliminar de Cerceamento de Defesa
.

A

tese de que o Recorrente foi
cercea
d
o
no direito
de defesa por
falta d
a audiência de instrução e
de
perícia
não prospera
.

Em primeiro lugar,
oportunizado a produção de provas, o Recorrente não
demonstrou a indispensabilidade da prova
pericial para o deslinde da causa
.

Na verdade, limitou-se a pedir a prova oral consistente no depoimento da parte Recorrida.

Com efeito,

proferido o
despacho de especificação de provas
, se a parte permaneceu inerte
quanto à pretensão
probatória
de
per
i
cia
r o veículo consertado
, é porque
não tinha interesse em tal
prova,
incorrendo na preclusão consumativa
e, por corolário,

enseja o
afasta
mento d
o alegado cerceamento de defesa
.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - PRODUÇÃO DE PROVAS - INÉRCIA - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA. O silêncio ao despacho de especificação de provas conduz à preclusão do direito à produção probatória, pois implica desistência ao pedido genérico formulado na inicial e réplica. Assim, inexiste cerceamento de defesa, quando a parte, intimada para especificar provas, não se manifesta oportunamente
.

(
TJ-MG - Apelação Cível: 50230741120228130027
, Relator.:
Des .
(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024)
.

Em segundo
, se o julgador considera suficientemente comprovado os fatos alegados por meio da prova documental, é dispensável a prova oral
, sendo possível o julgamento antecipado
com base no art. 370 do CPC
.

Em outras palavras, o
juiz é o destinatário das provas
e
pode, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias
, como é o caso da
prova testemunhal
.

Assim sendo, sem mais delongas,
rejeito
a preliminar por
não
estar
configura
do o
cerceamento de defesa
.

-
Mérito
.

O caso retrata típica
relação de consumo
, em que a Recorrida,
na condição de consumidora final, contratou serviço de reparo junto à oficina mecânica identificada como “Mecânica Mira”
, na qual o Recorrente se apresentou como
o
mecânico
responsável.

Além do mais, é incontroverso que o Recorrente
presto
u os
serviços, o que justifica a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê

"
o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
"
.

Portanto,
no caso concreto,
dispensa-se a demonstração de culpa, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

Esclarecido isso, verifica-se que a Recorrida
produziu robusta documentação, incluindo

comprovante de pagamento pelo serviço prestado pelo Apelante
(R$ 375,00
–

pagos em 12/08/2022 – ID
275431394),
relatório e notas fiscais dos reparos corretivos em oficina diversa
, localizada em Tangará da Serra
em 15/08/2022
(
ID
s
275
431395, 275431396, 275431397, 275431399 e 275431851),
além de
vídeos demonstrando o estado do motor e o processo de desmontagem
.

Ta
l qual concluiu a Juíza de 1º grau, ta
is
provas
são
suficientes
para
conclui
r
pela presença de falha na prestação do serviço e
a
consequente responsabilidade do fornecedor.

A Recorrida
demonstrou, com riqueza de detalhes, que o dano derivou diretamente da má instalação da válvula termostática, realizada sem os devidos testes de segurança.

O
Recorrente,
por sua vez, limitou-se a contestar os documentos sem contraprova eficaz,
pois
apresento
u
apenas
fotografias descontextualizadas, sem laudo técnico ou prova idônea que refutasse os argumentos da
consumidora
.

Vale ressaltar que, tratando-se de relação de consumo, o ônus da prova quanto à adequação e qualidade dos serviços prestados incumbe ao fornecedor
. Essa é a inteligência do
art. 14 do CDC.

Assim, cabia ao
Recorrente comprovar
que os serviços foram prestados de maneira adequada,
seguido de testes
observância das normas
mecânicas
aplicáveis
; contudo, não
há minimamente indício de prova capaz de desconstituir, modificar ou extinguir o direito da Recorrida.

A alegada hipossuficiência, e o fato de ser idoso e aposentado, não o exime da responsabilidade civil, ainda mais diante da comprovação de que mantinha a atividade comercial de forma informal, com captação de clientela por meio de fachada ativa.

Quanto ao valor da indeniza
ção pelos danos materiais,
entendo que o montante fixado
na sentença

encontra lastro probatório
.

Ora, não basta que o Recorrente restitua o valor que recebeu pelos
seus
serviços (R$ 375,00)
. Considerando que os reparos posteriores ao veículo decorrem da má prestação
do
s
serviços contratados
,
é de rigor a devolução da quantia que a Recorrente desembolsou na Oficina em Tangará da Serra
(R$ 1.808,00).

Portanto, confirmo os danos materiais no
valor de R$ 2.183,00
(
dois mil cento e oitenta e três reais)
, acrescida dos consectários legais
.

Lado outro, não verifico a ocorrência de danos morais na espécie
, à míngua de comprovação de que os direitos de personalidade da consumidora foram afetados em vitude da má prestação dos serviços mecânicos
.

Neste ponto, entendo que a sentença merece re
toque
s.

Sem embargo às judiciosas fundamentações da sentença, no caso,
a situação se limitou à má-prestação do serviço e ao descumprimento contratual. A
Recorrida
não comprovou situação de maior gravidade a ensejar a reparação
extrapatrimonial, uma vez que o
dano não é presumido
.

É certo
que a
Recorrida
ficou privada da utilização de seu veículo por mais tempo do que desejava
, por volta de 03 (três) dias, já que o
consert
o foi feito em 15/08/2022
. No entanto, pondera-se que a privação do uso ocorreria naturalmente, uma vez que se trata de veículo usado, segundo
a documentação
, com aproximadamente
11 (onze)
anos de uso.

Além disso, é
incontroverso que o bem apresent
ou
defeito antes dos serviços realizados pelo
Recorrente
.
E a
ntes de ser encaminhado
à oficina
em 12/08/2022
, a
Recorrida
já
não
consegui
ria
utilizar plenamente o automóvel
em razão do
vazamento identificado no reservatório de água
. Aliás, foi
iss
o que motivou a relação jurídica existente entre as partes.

Assim, não demonstrada lesão aos direitos de personalidade da
Recorrida
,
é de rigor
a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Sobre o tema, trago jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE BALCÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE OUTRO PROFISSIONAL PARA CONSERTO DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E RESPONSABILIDADE DO RÉU RECONHECIDA EM SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

1. A autora contratou o réu para consertar seu automóvel, contudo, o réu restituiu o veículo com outros defeitos, que demandaram reparos e, consequentemente, custos adicionais.

2. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade do réu em relação ao dano material suportado pela autora.

3. Indenização por danos materiais, relativa ao conserto do veículo, limitada aos desembolsos efetuados pela autora.

4. Danos morais não configurados. Lesão a direito de personalidade não demonstrada.

RECURSO DESPROVIDO
.

(TJ-RS - Recurso Inominado: 50070979320238210035 OUTRA, Relator: Ana Cláudia
Cachapuz
Silva
Raabe
, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 14/08/2024)
.

De conseguinte, julgo prejudicado o pedido subsidiário de redução do montante indenizatório.

Feitos esses esclarecimentos,

dou parcial provimento ao recurso
e excluo a condenação por danos
extrapatrimoniais por ausência de provas da ofensa aos direitos de personalidade.

Redistribuo o ônus
da
sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte
.

Mantenho os h
onorários advocatícios
por
não ter cabimento a sua majoração nas hipóteses de parcial provimento. Considerando que ambos são beneficiários da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025